Tribunal: TJPA
Processo: 0812593-27.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812593-27.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812593-27.2024.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA.
Para a caracterização do crime de injúria deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o
animus injuriandi
, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, com ofensa à dignidade ou o decoro.
In casu
, não restou demonstrado que os acusados agiram de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima. Inocorrência de atos discriminatórios relacionados à orientação sexual, ou seja, o dolo específico fundamental para configuração dos delitos contra a honra.
Conflito procedente para julgar competente a 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, ora suscitado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito da
3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA,
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812593-27.2024.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado para apurar crime de lesão corporal leve, decorrente de um desentendimento entre Adriana Nascimento Cruz e Diego Pantoja Alves, tendo sido este último agredido com um tapa no rosto e injuriado com as expressões “veado e mariquinha”, fato ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

Os autos então foram remetidos ao Ministério Público, que arguiu a incompetência da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém para apreciar a matéria, uma vez que presente o dolo específico para configuração da injúria qualificada pelo elemento orientação sexual, nos termos do que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, atraindo a competência da 10ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA, id-21094766.

O feito tramitou inicialmente perante a 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, que acolheu a manifestação do Ministério Público e declinou da competência por ter identificado na hipótese situação de injúria qualificada, determinando a redistribuição do feito.

Ao receber os autos, o MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém os encaminhou para o Ministério Público que indicou a necessidade de ser suscitado conflito negativo de competência e assim foi suscitado o presente conflito.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta opinou no sentido de ser declarada a competência do Juízo Suscitado, Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O presente Conflito negativo de competência pretende verificar qual o juízo competente para processar e julgar o feito apurado no IPL.

Analisando-se os autos verifica-se que se trata de acusação de agressão física perpetrada pela acusada Adriana Cruz, bem como de ofensas morais perpetradas por esta e seu esposo Raimundo Pantoja, ambas em face de Diego Pantoja Alves (lhe chamaram de ‘VIADO e MARIQUINHA’).

In casu
, não se verifica a vontade consciente de discriminar a vítima, nem sequer a intenção de ofender um grupo específico da comunidade LGBTQIA+. Sendo assim, a conduta imputada não pode ser enquadrada nos tipos previstos no art. 2º-A da Lei n° 7.716/89, ou no art. 140, § 3º do CP, eis que ausente o dolo específico.

Não vislumbro, portanto, o dolo específico dos acusados em ofender a dignidade ou o decoro da vítima. Ademais, as palavras foram proferidas em contexto de animosidade entre tios e sobrinho, no calor de uma discussão, que terminou em agressão física. Desta forma, não há que se falar em ocorrência de atos discriminatórios relacionados à orientação sexual, ou seja, o dolo específico fundamental para configuração dos delitos contra a honra, incluindo a injúria qualificada equiparada à racial.

Assim dispõe o
Art. 2º-A
da Lei n° 7.716/89,
in verbis
: “
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1.
A conduta prevista no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/89 exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que injuriou as vítimas, ofendendo-lhes a dignidade ou o decoro, em razão de raça/cor (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89), mantém-se a condenação.
(...) (TJDFT, Acórdão n.1878417, 07285647020238070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, Julgado em: 13/06/2024, Publicado em: 25/06/2024) (destaquei)

“1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem.
Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
1.1. In casu, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989.” (TJDFT -
Acórdão 1845467
,
07070531120228070014, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024.
) (destaquei)

Diante de tais considerações, ante a inexistência de questões ligadas à sexualidade e/ou gênero, o processamento e julgamento do presente feito deve ocorrer no âmbito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA.

Ante o exposto,
conheço do conflito, e na esteira do parecer ministerial dou-lhe provimento para declarar
competente a 3ª Vara do Juizado especial criminal de Belém/PA.

É o voto.

Belém, 26/10/2024